Tribunal: CARF
Processo: 10920.723928/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PROVA
As diligências não possuem a função de suprir as deficiências probatórias, mas questões pontuais no processo. Já com relação ao pedido de perícia técnica especializada, somente se justifica se verificado a complexidade na análise das provas e assim necessária a contratação técnica especializada.
AQUISIÇÃO DE LEITE CRU. CRÉDITO PRESUMIDO DO LEITE. AQUISIÇÃO DE LEITE CRU. CRÉDITO PRESUMIDO.MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância administrativa. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, os argumentos e as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
FRETES NAS AQUISIÇÕES DO LEITE CRU.POSSIBILIDADE.
Regimes de incidência distintos, do insumo e do frete, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO.IMPOSSIBILIDADE.
Quanto às glosas dos créditos sobre despesas de depreciação do ativo imobilizado a Lei 10.833/2003. Art. 3o (...) VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. Cabe a recorrente demonstrar como chegou à base de cálculo dos créditos por ela considerada, bem como demonstrar os itens do ativo imobilizado.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS.
Caracterizam-se como insumos e geram créditos da contribuição em conformidade com a decisão do STJ no REsp n.o 1.221.170.
FRETES DIVERSOS ENTRE FILIAIS, FREDTES DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS E REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO.
Fretes de produtos em elaboração de uma unidade a outra para que se execute o processo de industrialização, geram direito ao crédito da contribuição na sistemática não-cumulativa.
FRETES E ARMAZENAGEM DE MATÉRIA PRIMA, FRETE DE PRODUTO ACABADO, FRETE DE VENDA, FRETE EMBALAGEM, FRETE REMESSA E RETORNO E FRETE MATERIAL SECUNDÁRIO.
Conforme a súmula CARF n o 217. “ Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Cofins não cumulativos.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723928/2015-22
ACÓRDÃO
3002-003.319 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHOCOLEITE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PROVA
As diligências não possuem a função de suprir as deficiências probatórias,
mas questões pontuais no processo. Já com relação ao pedido de perícia
técnica especializada, somente se justifica se verificado a complexidade na
análise das provas e assim necessária a contratação técnica especializada.
AQUISIÇÃO DE LEITE CRU. CRÉDITO PRESUMIDO DO LEITE. AQUISIÇÃO DE
LEITE CRU. CRÉDITO PRESUMIDO.MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na
primeira instância administrativa. A busca da verdade material não se
presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar,
no momento processual apropriado, os argumentos e as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado.
FRETES NAS AQUISIÇÕES DO LEITE CRU.POSSIBILIDADE.
Regimes de incidência distintos, do insumo e do frete, não invalida o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para
produção.
DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO.IMPOSSIBILIDADE.
Quanto às glosas dos créditos sobre despesas de depreciação do ativo
imobilizado a Lei 10.833/2003. Art. 3o (...) VI - máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados
para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. Cabe a recorrente
demonstrar como chegou à base de cálculo dos créditos por ela
considerada, bem como demonstrar os itens do ativo imobilizado.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.319 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723928/2015-22
2
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS.
Caracterizam-se como insumos e geram créditos da contribuição em
conformidade com a decisão do STJ no REsp n.o 1.221.170.
FRETES DIVERSOS ENTRE FILIAIS, FREDTES DE PRODUTOS NÃO
TRIBUTADOS E REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO.
Fretes de produtos em elaboração de uma unidade a outra para que se
execute o processo de industrialização, geram direito ao crédito da
contribuição na sistemática não-cumulativa.
FRETES E ARMAZENAGEM DE MATÉRIA PRIMA, FRETE DE PRODUTO
ACABADO, FRETE DE VENDA, FRETE EMBALAGEM, FRETE REMESSA E
RETORNO E FRETE MATERIAL SECUNDÁRIO.
Conforme a súmula CARF n o 217. “ Os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
geram créditos de Contribuição para o PIS/Cofins não cumulativos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso, não conhecendo as alegações sobre crédito presumido na aquisição do
leite cru, bens e serviços de insumos para embalagens (Herplast), rejeitar as preliminares de
perícia técnica, diligência e produção de provas e, no mérito, dar provimento parcial para reverter
as glosas sobre os fretes na aquisição do leite cru, aquisição de insumos diversos (procald e
protorre), fretes de insumos e produtos em elaboração entre filiais e remessa para industrialização
e fretes de produtos não tributados.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.319 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723928/2015-22
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros : Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de elucidar os
fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade (fls. 58/91)
ao Despacho Decisório no 0195 / DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
JOINVILLE, de 26 de abril de 2016 (fls. 42/52).
Conforme consta nos autos, a interessada impetrou mandado de segurança
(no 501294318.2015.4.04.7201/SC) contra ato do Delegado da Receita Federal do
Brasil em Joinville com o objetivo de obter a análise, no prazo de 30 (trinta) dias,
dentre outros, do pedido de ressarcimento em questão, com atualização
monetária pela taxa Selic desde a data do protocolo do pedido, abstendo-se de
proceder a compensação de ofício com débitos que estivessem com a
exigibilidade suspensa.
O pedido liminar foi indeferido, mas no mérito, foi concedida em parte segurança
para: a) reconhecer o direito da impetrante à análise dos pedidos de
ressarcimento no prazo de 30 dias; b) determinar ao impetrado que se abstenha
de, na apreciação dos pedidos, realizar a compensação dos indébitos que venha a
reconhecer como devidos com créditos tributários suspensos por parcelamento,
ainda que sem garantia.
Assim, analisado o PER/DCOMP em questão, o Despacho Decisório reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, bem como homologou parcialmente
as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido, referente ao PIS
- NãoCumulativo – Mercado Interno – 1o trimestre de 2013, conforme abaixo
demonstrado:
TRIMESTRE VLR CRÉDITO PEDIDO 143.379,77 VLR CRÉDITO CONFIRMADO
98.445,67 Adicionalmente, conforme informações constantes no Despacho
Decisório ora combatido, com a finalidade de analisar os pedidos de
ressarcimento
objeto
do
citado

mandado
de
segurança
no
501294318.2015.4.04.7201/SC, foi criado o e-Dossiê 10010.005063/1115-91, no
qual consta a análise e a documentação que amparou a decisão.
Cientificada, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, por meio
da qual, defende em síntese, que:
Do princípio da não cumulatividade para o PIS e a COFINS:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.319 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723928/2015-22
4
Original Processo 10920.723928/2015-22 Acórdão n.o 15-49.548 DRJ/SDR Fls. 127
3.Para o PIS e a COFINS, referida sistemática se opera de forma divergente
daquela aplicada ao IPI e ao ICMS, uma vez que para esta contribuição a não
cumulatividade consiste em uma redução da base de cálculo, com a respectiva
dedução de créditos relativos às contribuições que foram recolhidas sobre bens
e/ou serviços objeto de faturamento em etapas anteriores.
A não cumulatividade em questão, portanto, consiste em sistemática de
abatimentos de créditos versus débitos, visando afastar os efeitos nocivos da
cumulatividade no momento de apuração do montante dos tributos, já que o PIS
e a COFINS passaram a ter incidência plurifásica.
As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, em seu artigo 3o trazem a regra matriz
para a não cumulatividade destas contribuições, bem como as diretrizes para que
os contribuintes possam efetuar o direito ao crédito do PIS e da COFINS
referentes a aquisição de bens e serviços.
Além disso, o art. 16 da Lei no 11.116/2005 prevê que o saldo credor das
contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS, acumulados em cada trimestre
do ano-calendário, poderá ser objeto de compensação de débitos próprios de
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, bem como
objeto de ressarcimento em dinheiro.
Sendo assim, como adiante se demonstrará a interpretação trazida pelo Sr. Fiscal
no despacho decisório guerreado, em desrespeito aos primados da não
cumulatividade, restringe sem qualquer respaldo legal a tomada de crédito das
contribuições com relação aos custos reais despendidos pela Manifestante.
Das glosas efetuadas pela fiscalização:
Aquisição de Insumos – Óleo Diesel – Linha 02/Dacon:
O termo “insumo” utilizado para o cálculo do PIS e COFINS não cumulativos deve
necessariamente compreender os custos e despesas operacionais da pessoa
jurídica.
Foram glosados insumos essenciais ao processo produtivo da Manifestante. Fala-
se aqui das aquisições de óleo diesel.
O CARF já reconhece que os combustíveis (gasolina/álcool), são passíveis de
creditamento, pela sistemática não cumulativa.
Nesse cenário, é que a Manifestante creditou-se de custos com aquisição de
insumos essenciais ao seu processo produtivo, os quais foram equivocadamente
glosados pelo Fisco.
Assim, os dispêndios realizados pela Manifestante com os combustíveis (óleo
diesel) essenciais ao seu processo produtivo, devem ser considerados como
créditos descontados a este título, pois utilizados no seu processo produtivo.
Aquisição de Insumos – Demais Insumos – Linha 02/Dacon:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.319 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723928/2015-22
5
Original Processo 10920.723928/2015-22 Acórdão n.o 15-49.548 DRJ/SDR Fls. 128
4. No caso em tela, como se depreende do detalhamento do Despacho Decisório,
para o 3o trimestre de 2012 foram glosados insumos essenciais ao processo
produtivo da Manifestante. Fala-se aqui das aquisições de s materiais como o
procald e o protorre.
Quanto ao procald, este é empregado no controle de incrustação em geradores
de vapor, ou seja, é utilizado na água da caldeira que gera o vapor para toda a
produção da Manifestante.
Já o protorre, por sua vez, serve para o controle eficaz da formação de depósitos e
dos processos corrosivos em aço carbono e em cobre e suas ligas presentes nos
sistemas de resfriamento. Ou seja, igualmente essenciais ao processo produtivo
da empresa.
Nesse cenário, é que a Manifestante creditou-se de custos com aquisição de
insumos essenciais ao seu processo produtivo, os quais foram equivocadamente
glosados pelo Fisco.
Assim, os dispêndios realizados pela Manifestante com os materiais/produtos
essenciais ao seu processo produtivo, devem ser considerados como créditos
descontados a este título, pois utilizados no seu processo produtivo.
Serviços Insumos – Material de Embalagem – Linha 03/Dacon:
Foram glosadas diversas NF’s oriundas de serviços com embalagens utilizadas no
processo produtivo da Manifestante.
Quanto às embalagens - fala-se aqui das “tampas plásticas” e “garrafas plásticas” -
convém esclarecer que estas fazem parte do processo de armazenamento e
transporte do produto e nenhuma delas retorna para a empresa, ou seja, fazem
parte do produto final.
Até porque, conforme discrimina o processo produtivo, a embalagem, inclusive,
necessita de barreira de gases para se adequar a conversão do produto.
Diz-se isso, pois, os queijos, por exemplo, são embalados em embalagens
plásticas a vácuo com barreira de gases (previamente datadas) e então
acondicionados em caixas plásticas.
Ora, sem os materiais de embalagem seria inviável o transporte desses produtos,
seja por questões de logística e segurança, seja pela preservação dos mesmos.
O que se tem que ter em mente é que a aquisição de embalagens constitui etapa
fundamental e necessária à consecução da atividade principal da Manifestante,
sem a qual o transporte dos produtos acabados, em perfeito estado de
preservação, fica inviabilizado.
Outro ponto importante que merece destaque, é que não há quaisquer vedações
na legislação atinente ao creditamento do PIS e da Cofins que impeça o
aproveitamento dos créditos sobre as embalagens dos produtos comercializados
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.319 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723928/2015-22
6
pela Manifestante. Fato de esse de bastante relevância, uma vez que não pode a
Secretaria da Receita Federal legislar sobre o impedimento de tal crédito, se esse
não tiver expressamente descrito em lei.
Original Processo 10920.723928/2015-22 Acórdão n.o 15-49.548 DRJ/SDR Fls. 129
5. Observa-se que o CARF já tem se manifestado favoravelmente em relação ao
direito a crédito sobre a aquisição de embalagens com fim de preservar o bem
produzido pelo contribuinte, notadamente em se tratando da indústria de
laticínios que, por imposição legal, deve embalar seus produtos adequadamente
tanto para transporte quanto para armazenagem em estabelecimento industrial.
Por fim, cabe dizer, é impossível a qualquer empresa manufatureira comercializar
seus produtos sem o devido acondicionamento até o estabelecimento de destino.
Logo, como supra demonstrado, se a base de cálculo do PIS/COFINS abrange toda
a receita auferida pela pessoa jurídica, nada mais justo que para a apuração de
créditos também seja considerada todas as despesas/custo que proporcionam a
existência e comercialização do produto.
Frete e Armazenagem – Frete matéria prima; Frete produto acabado; Frete
Venda; Frete Embalagem; Frete Material Secundário – Linha 07/Dacon:
Com relação aos valores glosados a título de transportes, insta registrar que se
trata de frete na aquisição de insumos (leite) – principal matéria-prima da
empresa - realizado entre os produtores e a indústria – bem como fretes do
produto acabado, fretes de venda, embalagem e de material secundário.
Como é sabido, o frete pago na aquisição dos insumos (matéria prima) é
considerado como parte do custo daqueles, integrando o cálculo do crédito do
PIS e COFINS nãocumulativo.
É por isso que, estes fretes incorridos na operação de compra de bens destinados
à produção podem ser agregados ao cálculo das contribuições não cumulativas e
esse gasto corresponde a serviços utilizados como insumo na produção e/ou
fabricação de produtos destinados à venda.
Ora, o frete, enquanto modalidade de serviço essencial ao desenvolvimento do
processo produtivo do contribuinte gera direito ao crédito de PIS/COFINS, sendo
que o requisito fundamental ao direito ao crédito é que o serviço seja contratado
com outra pessoa jurídica, domiciliada no Brasil e que esteja sujeita ao
recolhimento integral da contribuição.
Por essa razão, cabe dizer que foi desacertado o entendimento do Sr. Fiscal ao
glosar as NF’s atinentes ao frete do leite, haja vista a sua essencialidade que
legitima a sua subsunção ao conceito de insumo, para efeitos de creditamento do
PIS e COFINS.
Convém elucidar que, inclusive, o transporte de bens entre os estabelecimentos
industriais da pessoa jurídica também dará direito ao crédito do PIS quando se
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.319 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723928/2015-22
7
tratar de produto ainda em fase de industrialização, deforma que o custo desse
transporte é também considerado custo do produto.
Cita jurisprudência do CARF.
Igualmente, quanto ao frete do produto acabado, já se manifestou a 4acâmara da
1a turma Ordinária da 3a seção do CARF, admitindo o aproveitamento de créditos
de despesa de frete nas operações de transporte de produtos entre seus
estabelecimentos destinados à venda.
Original Processo 10920.723928/2015-22 Acórdão n.o 15-49.548 DRJ/SDR Fls. 130
6. Ainda, quanto ao frete de embalagem, sabe-se que o crédito decorrente dessas
despesas somente é admitido na operação, quando o ônus for suportado pelo
vendedor. Que é o caso em apreço.
Por fim, em relação ao frete de venda, dentro dessa sistemática da não-
cumulativa de PIS/COFINS, as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 autorizaram o
contribuinte a descontar, dentre outros, créditos em relação aos bens adquiridos
para revenda, aos bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de
produtos destinados à venda e ao frete na operação de venda,neste último caso,
desde que suportado pelo vendedor, conforme se depreende dos art. 3o, incisos
I, II e IX, das referidas Leis.
Diante disso, as glosas efetuadas pelo Sr. Fiscal referente aos frentes –Linha 07 do
DACON - fiscal não deve prosperar posto que a Manifestante realizou o
creditamento em conformidade com o previsto no art. 3o, inciso II,§ 3o, inciso II,
das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002 e no art. 290 do RIR/99,bem como tendo
em vista o atual entendimento do E. Conselho Administrativo Fiscal sobre a
matéria.
Depreciação do Ativo Imobilizado – Linha 09/Dacon:
Outro ponto glosado, diz respeito aos bens destinado ao ativo imobilizado, que,
também são necessários às atividades produtivas da empresa, de forma que
geram créditos da PIS/COFINS.
De acordo com o contido no artigo 179, inciso IV da Lei 6.404/76 os bens
destinados à manutenção das atividades empresariais devem ser lançados na
conta do ativo imobilizado. Portanto, nesta conta, estarão incluídos todos
aqueles bens de permanência duradoura.
Em relação ao crédito de PIS e da COFINS, o inciso VI do art. 3o das respectivas
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 autoriza à pessoa jurídica sujeita à apuração
das contribuições pelo regime não cumulativo, que constituam crédito sobre a
depreciação ou amortização de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na
prestação de serviços.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.319 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723928/2015-22
8
Por esta razão, a Manifestante entende que a glosa efetuada pelo fiscal não deve
prosperar posto que realizou o creditamento em conformidade com o previsto
em lei.
Assim sendo, há de ser reconhecido o crédito pleiteado em sua totalidade.
Por fim, a manifestante invoca o princípio da verdade material e requer a
realização de todas as provas admitidas em direito, em especial a realização de
diligências, a fim de comprovar a situação debatida e a constatação da totalidade
do crédito pretendido.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Preliminares

A Recorrente pleiteia pela realização de diligências, bem como a análise de perícia
técnica, com base no princípio da verdade material. As diligências não possuem a função de suprir
as deficiências probatórias, mas elucidar questões pontuais no processo.

Já com relação ao pedido de perícia técnica especializada, somente se justifica se
verificado a complexidade na análise das provas e assim necessária a contratação técnica
especializada.

No presente caso entendo haver no processo todos os elementos necessários para
o seguimento do julgamento e convencimento dos julgadores.

O conceito de insumo advém da decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo e estabeleceu que para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve-
se observar o critério da essencialidade e relevância do bem ou serviço em relação ao processo
produtivo de bens destinados à venda.

A Recorrente é empresa do ramo de laticínios e derivados do leite, fabricação de
produtos derivados do beneficiamento do cacau, comércio atacadista de leite e laticínios e de
produtos alimentícios em geral, bem como a fabricação de aguardente e bebidas destiladas,
bebidas não alcoólicas, bebidas isotônicas, chá mate e chás prontos para consumo e ainda a
fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados, conforme consta no seu
contrato social.

Inconformada com as glosas efetuadas pela fiscalização interpôs o
presente Recurso Voluntário.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.319 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723928/2015-22
9
Das glosas

Para as aquisições do leite cru – matéria prima: relevante e essencial para fabricação de
produtos laticínios | Crédito Presumido do Leite.

Inicialmente é imperioso destacar que a Recorrente, traz em seu recurso voluntário
matéria não contestada e comprovada anteriormente, especificamente em relação ao crédito
presumido
Contudo, como bem destacado no acordão recorrido às fls. E conforme se verifica
pela impugnação apresentada tal questão não foi objeto de impugnação. Assim, não pode agora a
Recorrente insurgir com fato não contestado em momento processual oportuno invocando e,
ainda que este Colegiado tenha como orientação o princípio da verdade material, temos que, nos
termos dos entendimentos firmados, este não tem a finalidade de suprir a inércia da parte,
prevalecendo assim o comando do artigo 17 do Decreto 70.235/72, ou seja, a preclusão.
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção
de efeito)
Neste contexto, não conheço do recurso em relação aos argumentos relativos ao
crédito presumido de lei cru.

Dos fretes nas aquisições do leite cru (matéria prima)

Não merece prosperar o entendimento de que o frete do leite cru tem que seguir a
mesma natureza da mercadoria desonerada da contribuição.

O frete não está vinculado a mercadoria, trata-se de relações destintas, pouco
importando se a mercadoria sofre ou não incidência das contribuições.

Nesse sentido a jurisprudência do Carf:

ASSUNTO: PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO.
DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o, inciso II das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos
insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção,
contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador
dos insumos sujeitos à alíquota zero ou não tributado. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo e do frete, permanece o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção. (Acórdão no
9303-013.840, j. em 15 de março de 2023, rel. Tatiana Midori Migiyama).

Logo, reverto as glosas relativas ao frete de leite cru.

Dos insumos para embalagens
A matéria está preclusa, pois foi revertida pela DRJ. Linha 03 Dacon.

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.319 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723928/2015-22
10
Depreciação do ativo imobilizado.

Para essa modalidade de depreciação acelerada somente geram direito a crédito os
encargos de depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços adquiridos a partir de
01/05/2004, conforme art. 31, da Lei no 10.865/2004.

Quanto às glosas dos créditos sobre despesas de depreciação do ativo imobilizado a Lei
10.833/2003. Art. 3o (...) VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa; VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.

Nesse item, entendo que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar existência do
direito creditório da contribuição. Por se tratar de pedido de ressarcimento, cabe a recorrente
demonstrar como chegou à base de cálculo dos créditos por ela considerada, bem como
demonstrar os itens do ativo imobilizado.

Diante da ausência desta demonstração, não é possível a reversão da glosa.

Aquisição de insumos diversos.

Conforme mencionado pela Recorrente o procald é empregado no controle de incrustação
em geradores de vapor, sendo utilizado na água da caldeira que gera o vapor para toda a
produção da Recorrente. Já o protorre, por sua vez, serve para o controle eficaz da formação de
depósitos e dos processos corrosivos em aço carbono e em cobre e suas ligas presentes nos
sistemas de resfriamento.

Tendo em vista as rigorosas exigências sanitárias, tais insumos são considerados
essenciais para o processo produtivo da empresa: Bebida de Fruta Adoçada Frutas Cítricas; ✓
Bebida Láctea Fermentada com Polpa de Fruta; ✓ Chá Verde com limão; ✓ Creme de leite; ✓ Doce
de leite; ✓ Doce de soro de leite; ✓ Iogurte desnatado com polpa de fruta líbria; ✓ Iogurte
parcialmente desnatado; ✓ Leite condensado; ✓ Leite pasteurizado padronizado; ✓ Leite UHT; ✓
Manteiga; ✓ Queijo parmesão ralado; ✓ Refresco de extrato adoçado guaraná com açaí; ✓
Refresco de guaraná adoçado; ✓ Bebida láctea UHT; ✓ Bebida láctea esterilizada; ✓ Leite
esterilizado; ✓ Mistura em pó; ✓ Queijo mussarela; ✓ Queijo prato.

Dessa forma, entendo que a glosa de crédito deva ser revertida, pois considero o procald e
o protorre essências para a atividade desenvolvida.

Bens e serviços de insumos para embalagens.

A matéria está preclusa, pois foi revertida pela DRJ. Li.nha 03 Dacon

Fretes diversos – entre filiais; fretes de produtos não tributados; remessa para
industrialização.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.319 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723928/2015-22
11
O transporte da matéria-prima de uma unidade a outra para que se execute o processo de
industrialização, geram direito ao crédito da contribuição na sistemática não-cumulativa, pois
são essenciais ao processo produtivo da Recorrente.

O frete de produtos inacabados são passíveis de ressarcimento de PIS e COFINS nos termos
do inciso II do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002). Igualmente no que diz respeito à
remessa de insumos para depósitos, já que descrito nas etapas do processo de produção da
Recorrente a necessidade de tais serviços, inciso IX do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e
10.637/2002).

Os gastos com fretes de produto em elaboração entre filiais geram direito ao crédito da
contribuição se estiverem relacionados ao processo produtivo e operações de venda. Dessa
forma, reverto a glosa de créditos.

Fretes e Armazenagem – Frete matéria prima; Frete produto acabado; Frete Venda; Frete
Embalagem; Frete Remessa e Retorno e Frete Material Secundário.
Conforme jurisprudência do STJ e textos de leis relacionados as contribuições não
cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não é possível a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados para entre estabelecimentos e
armazenamento de uma mesma empresa.

Nesse mesmo sentido, tem-se decisões das turmas do CARF:

PIS-PASEP/COFINS. CREDITAMENTO. FRETE. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE. Os gastos com fretes na transferência de produtos
acabados da filial para a matriz e para armazenamento não geram direito a
crédito das contribuições para o PISPASEP/COFINS na sistemática de apuração
não-cumulativa, por não se configurarem como insumo da produção, visto que
são realizados após o término do processo produtivo. (Acórdão no9303-012.317,
3a Turma da CSRF, sessão de 17 de novembro de 2021, relatoria do Conselheiro
Rodrigo Pôssas) CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESPESAS PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática
dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de
PIS, no DF CARF MF Fl. 170 Original DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 3102-
002.463
–
3a
SEÇÃO/1a
CÂMARA/2a
TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
10120.900594/2016-13 13 regime da não-cumulatividade, sobre as despesas
desvinculadas do processo produtivo, como por exemplo, as despesas
decorrentes do embarque e movimentação de mercadorias no porto onde se
processa a exportação, bem como as despesas de transporte de produtos
acabados. Contudo, demonstrado que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no
processo produtivo e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz se
necessário o reconhecimento do direito ao crédito. (Acórdão no9303-010.724 –
CSRF / 3a Turma, sessão de 17 de setembro de 2020, relatoria do Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal) TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE E REMESSA PARA TERMINAL DE CARGA
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.319 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723928/2015-22
12
PARA EXPORTAÇÃO. GASTOS COM FRETE. DIREITO DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. No âmbito do regime não cumulativo, por falta de previsão
legal, não é admitido o direito de apropriação de créditos da Contribuição para a
COFINS sobre os gastos com frete relativos à operação de transporte entre
estabelecimentos do contribuinte ou nas remessas para terminal de carga para
exportação. (Acórdão no3402-009.827– 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a
Turma, sessão de 16 de dezembro de 2021, relatoria do Conselheiro Pedro Sousa
Bispo).

O Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018, onde encontramos no seu parágrafo 56, o
seguinte texto: “56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao
adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para
transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.”Com relação ao frete nas
operações de venda, nos casos dos incisos I e II, no inciso IX do art. 3o Lei no 10.833/2003 e
também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II, vislumbramos a
possibilidade de geração de créditos quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Ocorre no caso em tela, a Recorrente não trouxe aos autos elementos que identifiquem
tais operações, pois a mera transferência de produtos entre estabelecimentos da empresa não
constitui uma operação de venda.
Ainda nesse sentido a súmula CARF no 217. “Os gastos com fretes relativos ao transporte
de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”
Mantenho a glosa nesse item.

Prova

Conforme jurisprudência deste Tribunal Administrativo o ônus da prova é devido àquele
que pleiteia seu direito. Nesse sentido, para fato constitutivo do direito de crédito, o contribuinte
deve demonstrar a certeza e liquidez durante o curso do processo.

A busca da verdade material não visa suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado.

Taxa Selic.
Em que pese não ter sido objeto das razões recursais, observo que consta informação
012/2017 sairt/DRF/joinville/SC noticiando decisão judicial ( (Mandado de Segurança no 5012943-
18.2015.4.04.7201/SC) que assegurou correção monetária pela a pela taxa SELIC desde a data de
protocolo do PER/DCOMP até a data da disponibilização dos valores (expedição da ordem
bancária).
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.319 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723928/2015-22
13
Assim, em relação ao crédito complementar deve também ser assegurado a correção
monetária pela taxa Selic, nos termos do decidido no Mandado de Segurança no 5012943-
18.2015.4.04.7201/SC.

Conclusão

Voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo as alegações presumido na
aquisição do leite cru, bens e serviços de insumos para embalagens (Herplast) e rejeitar as
preliminares de perícia técnica, diligência e produção de provas e no mérito para reverter as
glosas para os fretes na aquisição do leite cru, aquisição de insumos diversos (procald e protorre),
e fretes de insumos e produtos em elaboração entre filiais e remessa para industrialização e fretes
de produtos não tributados.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 283
DF CARF MF
Original